Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-37.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003164-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A (BANCO ITAU UNIBANCO S/A) (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0003164-37.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Matiko Nishimura Kuramoti

Apelado:
Banco Frances e Brasileiro S.A (Banco Itau Unibanco S.A.)

E M E N T A

EMBARGOS À PENHORA
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DECISÃO SOBRE PRECLUSÃO TEMPORAL – INAPLICABILIDADE – ATIVOS FINANCEIROS – CONTA CORRENTE E POUPANÇA - I
MPENHORÁVEL – LIMITE DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de material de ordem pública, a alegação de impenhorabilidade não implica em
preclusão
temporal. A inobservância do prazo previsto no art. 854, §3º do CPC traz como consequência a conversão da indisponibilidade em penhora com o possível levantamento do
valor
pelo credor.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0003164-37.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Matiko Nishimura Kuramoti

Apelado:
Banco Frances e Brasileiro S.A (Banco Itau Unibanco S.A.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Matiko Nishimura Kuramoti visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos embargos à penhora opostos em face do Banco Frances e Brasileiro S.A (Banco Itaú Unibanco S.A.), julgou improcedente, determinando o prosseguimento da execução. Condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante alega, em suma, sobre a impenhorabilidade dos valores penhorados em conta poupança e originários de aposentadoria, nos termos do art. 833, X do CPC. Aduz ainda que os valores mantidos em suas contas correntes correspondem ao recebimento de aposentaria e renda vitalícia de previdência privada, também impenhoráveis.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 123535477), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
Recurso de Apelação Cível n.
0003164-37.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Matiko Nishimura Kuramoti

Apelado:
Banco Frances e Brasileiro S.A (Banco Itau Unibanco S.A.)

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Frances e Brasileiro S.A (Banco Itau Unibanco S.A.) ajuizou ação de título extrajudicial nº. 3457-76.1996.8.11.0041 – código 79849 em face de Matiko Nishimura Kuramoti.

Durante o tramite da execução o Banco requereu a penhora online pelo Sistema Bacenjud, tendo sido bloqueado valores nas contas do executado.

Irresignado, o embargante opôs os embargos à penhora, alegando a impenhorabilidade dos valores, tratando-se exclusivamente de numerário advindo de aposentaria e renda vitalícia de previdência privada e também depósito em conta-poupança.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a quo, considerou extemporâneo o pedido de questionamento dos valores penhorados, bem como a parte não se desincumbiu de demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema
Bacenjud,
determinando o prosseguimento da execução. Condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 123535465).

Contra essa decisão, o apelante recorre alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a análise da decisão que rejeitou os embargos à penhora, em que se alega a impenhorabilidade dos numerários.

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, pois, o fundamento da sentença está centrado na preclusão temporal e de que o executado deveria ter realizado o questionamento nos próprios autos da execução de título extrajudicial.

A legislação processual civil estabelece no art. 854 sobre o procedimento da penhora em dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, asseverando no § 3º e seguintes que:

§ 3º
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I
- as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II
- ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º
Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º

Rejeitada
ou
não apresentada a manifestação do executado
,
converter-se-á a indisponibilidade em penhora
, sem necessidade de lavratura de termo,
devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução
.(negritei)

Vê-se que, ocorrida a
indisponibilidade de ativos financeiros pertencentes ao devedor, será este intimado para que comprove no prazo de 05 (cinco) dias que as quantias são impenhoráveis ou que restou indisponibilidade excessiva.

A meu sentir, a inobservância do prazo de 05 (cinco) dias não implica em preclusão temporal quanto a possibilidade de alegação de impenhorabilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e independe de forma específica. A perda do prazo ou sua rejeição implicam na conversão da indisponibilidade em penhora, nos exatos termos do § 5º acima transcrito.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA
CONSTRIÇÃO DE VALORES
. IMPENHORABILIDADE DE VERBA RELATIVA A EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO AGRÍCOLA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2.
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual.
Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 1.424.720/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.5.2021)

Na mesma linha, colaciono a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - PRECLUSÃO TEMPORAL - NÃO SUJEIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - VALORES DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ. A inobservância do prazo de 05 (cinco) dias do art. 854, §2º do CPC não importa em preclusão temporal quanto à eventual impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva, eis que são matérias de ordem pública. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC alcança os valores de até quarenta salários mínimos depositados em conta corrente. Precedentes do STJ
.” (TJMG. RAI 1.0002.17.000869-8/001, 10ª Câm. Civ., Rel. Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 19.05.2020)

Avançando na celeuma, observo que o bloqueio nas contas (correntes e poupança) do apelante corresponde a quantia de R$ R$ 169.237,09 (cento e sessenta nove mil duzentos e trinta sete reais e nove centavos) em contas bancárias distintas e também em conta-poupança.

O entendimento do STJ é de que o limite de impenhorabilidade na conta bancária corresponde a 40 (quarenta) salários mínimos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso,
a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável
, esteja ela depositada em
conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1858396/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.2021)

Dessa forma, merece acolhida a alegação do recorrente quanto ao
reconhecimento da impenhorabilidade
da
quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, esteja ela depositada em conta corrente e poupança,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado, para
julgar parcialmente procedente os embargos à penhora,
e reconhecer em parte a impenhorabilidade do ativo financeiro
do embargante. Determino o desbloqueio
de
até 40 (quarenta) salários mínimos que esteja
depositada na

conta corrente e na conta poupança
(
limitada tal quantia, já que a constrição foi realizada em diferentes Instituições)
.
Diante do decaimento mínimo, inverto o ônus de suc
umbencial e os honorários, conforme estabelecido na sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022